Tribunal: TJMT
Processo: 1052189-15.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052189-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA MARIA DO CARMO CONRADO - CPF: 459.033.361-91 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE EXAMES MÉDICOS PELO PODER PÚBLICO. SAÚDE COMO DIREITO FUNDAMENTAL. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. EXAMES PRESCRITOS POR MÉDICO. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por autora hipossuficiente contra sentença de improcedência em ação ajuizada com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá a fornecerem exames médicos denominados “manometria anal” e “defecorressonância”, prescritos para investigação e tratamento de incontinência fecal. A sentença de 1º grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de ausência de urgência e imprescindibilidade dos exames. A parte autora recorreu, sustentando que a negativa dos entes públicos viola os direitos à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é dever dos entes públicos fornecer exames médicos prescritos por profissional habilitado, ainda que não constem do rol do SUS; e (ii) verificar se a parte autora demonstrou a imprescindibilidade dos exames à luz de seu quadro clínico e de sua condição socioeconômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde é garantido constitucionalmente como direito de todos e dever do Estado, devendo ser assegurado mediante políticas que proporcionem acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde (CF, art. 196).

4.

A jurisprudência reconhece que a ausência de procedimento no rol do SUS não afasta, por si só, o dever do Estado de fornecê-lo, quando comprovada a prescrição médica, a hipossuficiência do paciente e a imprescindibilidade do tratamento.

5.

O laudo médico emitido por profissional responsável pelo acompanhamento do caso clínico, prescreve os exames como necessários à adequada investigação e programação terapêutica, sobretudo diante da internação recente da autora com quadro grave (síncopes, vômitos e diarreia).

6.

A autora comprovou hipossuficiência econômica e apresentou orçamento dos exames no valor de R$ 3.400,00, o que inviabiliza sua realização pela via privada, evidenciando o risco de agravamento do quadro clínico sem a intervenção estatal.

7.

A sentença não considerou suficientemente os elementos clínicos e socioeconômicos demonstrados nos autos, o que justifica sua reforma para garantir o efetivo exercício do direito fundamental à saúde.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1052189-15.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ana Maria do Carmo Conrado

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso e

Município de Cuiabá

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e, por consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, CPC.

O Promotor de Justiça, em parecer digitalizado em 10/03/2025, no id. 272981873 manifestou-se pela conversão do julgamento em diligência para que a autora colacione laudo médico fundamentado quanto a imprescindibilidade da realização dos exames pretendidos.

No presente caso, a Autora ingressou com a presente ação com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, a fornecerem a realização de exames médicos “
Manometria anal
” e “
defeconessonancia
” para programar tratamento adequado ao quadro da autora que apresenta incontinência fecal, conforme pedido médico instruído a exordial.

Nas razões recursais, pretende a reforma da sentença que lhe foi desfavorável para que os entes públicos sejam condenados ao fornecimento dos exames, visando assegurar a restauração da saúde da autora e qualidade de vida, bem como o direito à vida e à dignidade da pessoa humana, haja vista que a solicitação da realização dos exames foi prescrita por médico regularmente habilitado.

Os Recorridos pugnam pela manutenção da sentença recorrida sob o argumento de que não restou demonstrado a urgência/emergência e a imprescindibilidade da realização dos exames médicos, escorreita a sentença.

O NAT, em seu parecer, juntado em 29/07/2024 informou: “
Quanto a Indicação dos Procedimentos
: A Manometria anorretal e a defecografia via ressonância magnética são um dos exames necessários para avaliação da Incontinência fecal, portanto está bem indicada quando associada a outros exames de diagnósticos como a colonoscopia e endoscopia digestiva alta.
Quanto à urgência do procedimento
: O procedimento não é caracterizado como URGÊNCIA e não há risco de morte. Não há risco para terceiros/ pode haver risco de perda de oportunidade;

De acordo com o art. 196 e 198 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita, desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida.

No caso dos autos, a autora é acometida com incontinência fecal, tendo o médico que acompanhado o caso clínico solicitado à realização de exames para investigar as causas do problema de saúde e, posteriormente, proceder com a programação da terapia adequada:

Verifico que o pedido médico é datado de 19/06/2024 e que o indeferimento administrativo para a realização dos exames médicos se deu em 05/07/2024.

Consta na ficha de ocorrência junto à solicitação administrativa no SUS, a informação de que se trata de realização de exame médico com urgência. Além disto, há informação de que a autora foi internada em 13/05/2024, com sintomas de vômitos, diarreia, apresentando 02 sincope (perda súbita de consciência), tendo recebido alta em 26/05/2024.

Assim, como o pedido médico é posterior à internação da autora, em tese há permanência da fragilidade do seu quadro de saúde, mesmo após a internação clínica, sendo solicitados os exames para uma investigação adequação para a prescrição do tratamento clínico.

Embora conste no parecer do NAT que não há urgência, desde então já transcorreram cerca de 10 meses, sem que fosse providenciado a realização dos exames necessários para a investigação dos motivos da incontinência fecal.

Cumpre destacar que se trata de exames médicos de alto custo, conforme orçamento juntado a exordial, cujo valor para a realização em rede privada é de R$ 3.400,00. Desta forma, a meu ver, resta demonstrada a imprescindibilidade da realização dos exames médicos para assegurar o direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, devendo ser resguardado pelos entes públicos a realização dos respectivos exames.

A prescrição de realização de exame por profissional médico à pessoa hipossuficiente visando assegurar o melhor tratamento da enfermidade da autora deve ser imposta aos Réus, vez que restou comprovada a incapacidade financeira da autora e de sua família para custear tais despesas.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
condeno
os recorridos às providências necessárias para que a parte autora seja submetida à realização dos exames médicos “MANOMETRIA ANAL” e “DEFECORRESONÂNCIA”, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de bloqueio de valores para sua realização.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025